Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL EM SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, reconhecendo a litigância de má-fé da demandante. 1.1. A apelante alega cerceamento de defesa afirmando que requereu a produção de prova oral, mas o magistrado julgou antecipadamente o mérito (art. 355, inc. I, CPC) sob o argumento de que a prova documental seria suficiente, todavia, fundamentou a improcedência na ausência de comprovação dos danos e do nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem análise prévia do pedido de produção de prova oral; e, (ii) verificar se a r. sentença deve ser cassada para aferição da necessidade de instrução probatória em momento processual oportuno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. 3.1. O pedido da autora para produção de prova oral foi tempestivamente formulado e apreciado tão somente na sentença, oportunidade em que o magistrado reconheceu a ausência de comprovação dos danos e do nexo causal ao mesmo tempo em que dispensou a instrução probatória, o que revela contradição lógica e caracteriza cerceamento de defesa. 3.2. A jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça se posiciona no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz, por sentença, indefere a prova requerida e julga antecipadamente a lide fundamentando a improcedência na ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. 3.3. O procedimento adotado configura “error in procedendo”, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos para realização de saneamento, definição dos pontos controvertidos e aferição da necessidade da produção das provas requeridas pelas partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: "1. A ausência de análise do pedido de produção de provas, a tempo e modo, seguida de julgamento antecipado do mérito baseado na falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se o decreto de nulidade com o retorno dos autos à origem para saneamento e avaliação da necessidade de instrução probatória."